Tribunal: TJDFT
Processo: 0717386-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TEMA 788 DA REPERCUSSÃO GERAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o Tema 788 da Repercussão Geral, definiu que o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. O referido julgado teve os seus efeitos modulados para definir que a tese deve ser aplicada apenas nos casos em que: i) a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020 (data do julgamento das ADC no 43, 44 e 53). O trânsito em julgado para a acusação, na hipótese em exame, ocorreu em 25/4/2019, razão pela qual não incide o entendimento firmado no Tema 788.